Tribunal: STF
Processo: HC 238902
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 850.028/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de estelionato (art. 171 do CP), por sete vezes. 



    Segundo relatado: 



    [...] os acusados associaram-se com o fim específico de cometer crimes. Afirma que "MIKAIL, MARLON, DAVDSON e DOUGLAS, uniram-se e, mediante convergência de vontades, mantinham associação estável com a finalidade de realizar estelionatos. Para tanto, eles dividiam tarefas e conjugavam esforços, com habitualidade, para perpetração de delitos contra o patrimônio." 



    Os autores mantinham e administravam uma concessionária de veículos de luxo (com os nomes de "Euromotors", "Sua Euro" e "Prime"), procuravam, por meio de seus empregados, pessoas que tentavam vender veículos por meio de sítios eletrônicos, e as contatavam alegando interesse na negociação. Os ofendidos, na loja, eram instruídos a deixarem seus veículos em consignação. A negociação era feita de modo alternado pelos acusados e por outros empregados. Feita a venda, as vítimas não recebiam o valor correspondente, ou apenas parte dele. 



    Em seguida, há a narrativa de múltiplos delitos, que, por maior clareza, hão de ser descritos individualmente. 



    [...]



    Em recursos de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (a) acolheu a preliminar relativa à coisa julgada para, reconhecida sua existência, julgar extinto o feito em relação ao crime previsto no artigo 288, do Código Penal; e (b) aumentou a pena imposta a Mikail, fixando-a em 2 anos e 1 mês de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) não se pode fazer ilações e conjecturas de um fato que em momento algum ficou ou está configurado, em face da inexistência de indício de autoria do Paciente; e (b) a loja de propriedade do Paciente passou por problemas financeiros, devido à crise que assola nosso país. Inclusive, o Paciente ajustou com as supostas vítimas parte dos valores. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, é da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente